Tribunal: TJDFT
Processo: 0726735-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726735-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE DE MINAS COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: J. F. U. REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE NAVES ULHOA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se da interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão exarada pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, realizado pela agravante Afirma ser necessário verificar se o agravado necessita dos tratamentos clínicos adequados ao seu quadro de saúde. Assim sendo, a perícia é medida fundamental para sanar tal questionamento, sendo a decisão que indefere tal pedido medida de cerceamento de defesa, contrariando o Princípio do Contraditório e Ampla Defesa. Com razão em parte a agravante. Resta consignar que o tratamento já está sendo fornecido e não será paralisado, com o estrito cumprimento da liminar já deferida. Porém, a realização de perícia judicial (custeada pela agravante) é medida salutar que não impedirá a continuidade da prestação da assistência pela agravante e concomitantemente proporcionará uma maior amplitude na visualização do caso. DEFIRO A LIMINAR, considerando a plausibilidade do direito vindicado, para que seja realizada perícia, a ser custeada integralmente pela agravante, sem prejuízo do normal prosseguimento no cumprimento da tutela de urgência deferida anteriormente pelo Juízo de origem. Vista ao agravado. Dispenso informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de agosto de 2021